Tribunal: TJSP
Processo: 0007725-88.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo em execução interposto por Fábio Henrique Pereira de Araújo contra decisão que reconheceu falta disciplinar grave, determinou a perda de 1/6 do tempo remido e reinício da contagem do prazo para progressão de regime.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i)

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo em execução interposto por Fábio Henrique Pereira de Araújo contra decisão que reconheceu falta disciplinar grave, determinou a perda de 1/6 do tempo remido e reinício da contagem do prazo para progressão de regime.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) nulidade do procedimento disciplinar e do feito, com designação de audiência de justificação judicial; (ii) absolvição ou desclassificação da falta para natureza média.

III. Razões de Decidir
3. Fundamentação da decisão de primeira instância é adequada e respeitou os princípios do contraditório e ampla defesa.
4. Prova incriminadora robusta e suficiente para reconhecimento da falta grave, com base em relatos de agentes penitenciários e ausência de prejuízo demonstrado pelo agravante.

IV. Dispositivo e Tese
5. Agravo improvido.
Tese de julgamento: 1. A prática de falta grave justifica a perda de dias remidos e interrupção do prazo para progressão de regime. 2. A decisão de primeira instância foi devidamente fundamentada e não apresenta nulidades.

Legislação Citada:
LEP, art. 39, incisos II e V; art. 50, inciso VI; art. 57; art. 127.
CPP, art. 400, § 1o.

Jurisprudência Citada:
STJ, Súmula 534.